Tribunal: TJPA
Processo: 0800987-70.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800987-70.2022.8.14.0000

PACIENTE: JHONATAN DA SILVA MORAES

IMPETRANTE: VINICIUS SOUSA HESKETH NETO, JAMILLE SERRAO EVANGELISTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR.

ART. 157,
§ 2º, II, V, § 2º-A, I DO CPB (9X) NA MODALIDADE DO ART, 71 DO CPB, ART. 157, § 3º, II DO CPB, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB E ART. 244-B DO ECA EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A existência ou não de elementos fático probatórios não é passível de ser analisada por esta via, tendo em vista que o
habeas corpus
é via de cognição sumária e não comporta dilação probatória.

DA ILEGALIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DEIXAR DE INTIMAR O PACIENTE.

INOCORRÊNCIA.
A decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, datada de 07/10/2021, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado utilizado fundamentação idônea para ausência de prévia concessão de vista à parte contrária.
Observa-se que a prévia concessão de vista às partes foi inviável, considerando que além da urgência na apreciação judicial, a ciência prévia dos representados poderia frustrar o cumprimento dos mandados de prisão.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta
do delito
e as circunstâncias em que ocorreram. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que alegam os impetrantes, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

Presença dos requisitos para prisão preventiva. Inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal. Aplicação da súmula 8 TJPA. Precedentes.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
In casu
, a manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito.

PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO ACOLHIMENTO
.
No tocante à prisão domiciliar, não se olvida de sua previsão legal, ou mesmo da ordem concedida no julgamento do STF no Habeas Corpus coletivo nº 175.704⁄DF, todavia, trata-se de crime praticado mediante violência e grave ameaça (LATROCÍNIO), hipótese expressamente excetuada pela sobredita decisão proferida pelo STF, que, portanto, não se aplica ao caso em exame

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia quatro de abril de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de
liminar
, impetrado por advogado constituído em favor de
JHONATAN DA SILVA MORAES
,
com fulcro nos artigo 5º, LXVIII;
, apontando como autoridade coatora o juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal
, nos autos nº
0803038-43.2021.8.14.0015.

Em sua petição inicial, alegaram em síntese que fora preso em 12/11/2021, por suposta participação no crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, II, do CPB, porém não existem os mínimos fundamentos para mantê-lo preso.

Arguiram que foi realizado pedido de revogação de prisão, contudo o magistrado de maneira genérica, citando juntamente todos os réus do processo, alegou que “há risco de cometimento de novos fatos criminosos,
razão pela qual

é dever que sobrevém da Lei a manutenção da custódia, não havendo outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ao caso concreto aos acusados para manutenção da ordem pública”, mantendo a prisão com base em fundamentação inidônea, sem os requisitos do art. 312, do CPP.

Sustentaram que não havendo intimação do paciente para apresentar suas razões acerca da medida cautelar, somado a falta de elementos concretos que autorizam a excepcionalidade de deixar de se efetivar o contraditório, há que se reconhecer a nulidade da decisão.

Argumentaram que restou claro que não existem indícios suficientes ao ponto de se permitir a manutenção da prisão preventiva do paciente, pelo que requereu sua revogação.

Suscitaram que o paciente não oferece qualquer risco à ordem pública, bem como é detentor de pressupostos pessoais favoráveis, sendo primário, portador de bons antecedentes, possuidor de atividade lícita, residência fixa e família constituída.

Requereram
a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem com revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntaram documentos.

Consta pedido de sustentação oral.

Recebidos os autos no Gabinete do Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, foram redistribuídos em razão do afastamento daquele relator para gozo de férias regulares, sendo recebidos no Gabinete da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho e, em razão de seu afastamento por Licença Médica, foram encaminhados à esta relatora.

Reservei-me à apreciação do pedido liminar após informações da autoridade coatora (ID 8036117), tendo esta as prestado em ID 8093702 e ID 8093703).

Devolvidos os autos ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, este observou que o presente feito tem conexão com o de nº 0800347-67.2022.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal (Proc. nº 0803038-43.2021.8.14.0015), distribuídos, originariamente, à minha relatoria, pelo que, em razão do afastamento desta relatora das atividades judicantes, analisou tão somente o pedido de liminar, tendo o indeferido.

Nesta
Superior Instância
(ID 8180405), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
não conhecimento
do
writ.

Em ID 8340488, o impetrante protocolou petição, manifestando-se contra o parecer da Procuradoria de Justiça, a fim de que seja conhecido o presente writ.

É o relatório

VOTO

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação para deixar de intimar o paciente, ausência de fundamentação idônea e requisitos da manutenção da prisão preventiva.

Adianto que a ordem deve ser denegada por inexistir qualquer coação ilegal a ser reparada, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE:

Quanto à alegação de que inexistem indícios de autoria e materialidade, vez que o paciente só passou a ser investigado pelo fato de ter adquirido telefone que supostamente era de uma das vítimas do caso em comento, bem como de que mora em outra comarca e tem como provar que estava em sua cidade no dia e horário do crime, tenho por não conhecer tal alegação, uma vez que a análise destes argumentos demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA.
FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DO CICLO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. Nessa linha, "a alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes"
(HC n. 475.581/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018). 2. Na espécie, a custódia cautelar está fundamentada pelo fato de o paciente supostamente integrar, ao lado de outros 11 acusados, associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo responsável por movimentar significativa quantidade de drogas, além de ter sido preso na posse de arma de fogo e munições. Nesse ponto, verifica-se que na "denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Goiás em desfavor do paciente e demais corréus consta que um dia antes da deflagração da 'Operação Fragmentado' o paciente foi preso em flagrante na posse de 11 porções de crack, com peso de 889,77 gramas da droga, uma balança de precisão, diversos aparelhos de telefone celular, uma arma de fogo e munições". Ademais, como destacado no acórdão impugnado, o paciente responde a outro processo por suposta prática de tráfico de drogas. Todas essas circunstâncias analisadas em conjunto apontam para um suposto envolvimento relevante do paciente no âmbito da associação criminosa investigada, bem como denotam uma maior gravidade dos fatos e um risco concreto de reiteração delitiva. 3. Com efeito, a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Diante desse cenário, revela-se inadequada a substituição da segregação provisória por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois apresentam-se como insuficientes para fazer cessar o ciclo delitivo delineado pelas instâncias ordinárias, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis. Precedentes. 5. Writ parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada. (HC 702.620/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022) (GRIFEI).

Assim, não cabe a análise de tal alegação por esta estreita via, razão pela qual
não conheço
desta parte do pedido.

DA ILEGALIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DEIXAR DE INTIMAR O PACIENTE:

Alegam os impetrantes que o paciente não foi intimado para o exercício do contraditório, pontuando que na decisão que decretou a prisão preventiva não há uma única linha escrita pela Autoridade Coatora justificando e fundamentando em elementos concretos a excepcionalidade da ausência de intimação.

Ao contrário do que fora alegado pelos impetrantes, observo das informações prestadas pela

autoridade coatora (ID 8093702 e ID 8093703), que a decisão que decretou a custódia preventiva, datada de 07/10/2021, encontra-se devidamente fundamentada, tendo utilizado fundamentação idônea para ausência de prévia concessão de vista à parte contrária, senão vejamos:

“Em primeira análise, entendo inviável previa concessão de vista à parte contrária, como preceitua a nova redação do artigo 282, § 3º da Lei nº 13.964/19, por entender que a medida demanda urgência de apreciação judicial, eis que considerando as particularidades da medida cautelar, torna-se ineficaz a ciência prévia dos representados”.

Como bem pontuado pela autoridade coatora, a prévia concessão de vista às partes foi inviável, considerando que além da urgência na apreciação judicial, a ciência prévia dos representados poderia frustrar o cumprimento dos mandados de prisão, pelo que o contraditório dos acusados foi diferido, o que é plenamente viável.

Neste sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DE DEFENSOR CONSTITUÍDO - OFENSA AO ARTIGO 282, § 3º, DO CPP - INOCORRÊNCIA - URGÊNCIA DEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - INOCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. Não há que se falar em nulidade pela ausência de prévia manifestação da defesa técnica quando a decisão proferida é de caráter urgente, com o exercício diferido do contraditório.
No sistema processual pátrio vige o princípio "Pas de nullité sans grief", segundo o qual "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa" (art. 563 do CPP). Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes supostamente cometidos e do risco de reiteração delitiva. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva. (TJ-MG - HC: 10000211914494000 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL)

Dessa forma, havendo fundamentação idônea acerca da ausência de prévia concessão de vista à parte contrária,
não acolho
a alegação em comento.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA:

Quanto à alegação de ausência de fundamentos e requisitos da custódia cautelar, entendo que não merece ser acolhida.

Da análise da decisão proferida pelo magistrado singular constata-se fundamentação suficiente à manutenção da custódia, não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alegam os impetrantes, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta/mantém a prisão preventiva quando devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que manteve a custódia do paciente,
verbis
:

“(...) Primeiramente, em que pese o pedido ter sido realizado apenas em relação aos denunciados Mayellen Helena Gonçalves Esquerdo e Jhonatan da Silva Moraes, entendo prudente a análise da prisão em relação a Ygor Martins de Souza, Diego Pimentel dos Santos e Paulo Vyctor Pereira Damasceno.

No que concerne ao mérito, verifica-se que a prisão dos acusados deverá ser mantida. Os fundamentos se justificam, em observância ao modus operandi e a gravidade concreta do delito certamente demonstram o risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelamento social dos agentes.

“A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

No caso concreto, os fatos são novos e contemporâneos à prisão, eis que os denunciados supostamente fazem da atividade criminosa seus meios de vida, considerando que são contumazes nesse tipo de prática, conforme se depreende no procedimento administrativo.

In casu, a gravidade do fato foi demonstrada pela conduta dos denunciados, os quais mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, adentraram em três residências localizadas no Cupiúba, Zona Rural desta cidade, oportunidade em que além de subtraírem bens, dentre eles carro e moto, atentaram contra a vida de Belchior Nogueira Dias.

Dessa maneira, verifica-se que a conduta descreveu ousadia, desprezo aos patrimônios dos moradores da localidade e à vida do ofendido Belchior. Por esses motivos, a segregação deve ser decretada, com a finalidade de garantir a ordem pública.

Dessa maneira, a atitude perpetrada pelos acusados demonstrou perversidade, desprezo à vida humana e ao patrimônio alheio, o que merece maior repressão estatal.

Em acréscimo a esses fatos, verifica-se que os denunciados Ygor Souza e Diego Pimentel demonstraram ser contumazes em práticas de crimes, conforme relatos no procedimento administrativo, o que pressupõe que em liberdade poderão cometer novos ilícitos. Assim, entendo que a conduta além de ser grave, pressupõe risco de reiteração criminosa.

Em relação aos demais denunciados Mayellen, Jhonatan e Paulo Victor, não há informação acerca do registro de antecedentes criminais, porém o procedimento investigatório demonstrou que eles o tempo inteiro se articulavam para novas empreitadas delituosas. Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública
.

A manutenção no cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado aos agentes e o risco de reiteração criminosa, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes.

Desta forma, entendo que ainda subsistem os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, merecendo o feito uma maior dilação probatória para que, se demonstrada alteração do quadro fático-jurídico, se possa decidir de modo diverso. Assim, em respeito à legalidade e à manutenção da ordem pública mister se faz manter a decretação da preventiva, em que pesem os argumentos apresentados pelos requerentes nos últimos petitórios, pois inclusive condições pessoais favoráveis não podem conduzir automaticamente ao deferimento da liberdade provisória.

Em razão da dinâmica narrada dos fatos nos autos até aqui, há risco de cometimento de novos fatos criminosos, razão pela qual é dever que sobrevém da Lei a manutenção da custódia, não havendo outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ao caso concreto aos acusados para manutenção da ordem pública.

Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação e mantenho a PRISÃO PREVENTIVA de DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS, MAYELLEN HELENA GONÇALVES ESQUERDO, PAULO VYCTOR PEREIRA DAMASCENO e JHONATAN DA SILVA MORAES, visando garantir a ordem pública (...)” (Id nº . 7844450 - fls. 46/48).”

Observa-se, do excerto da decisão ao norte colacionada, que, ao contrário do alegado pelos impetrantes, há devida e suficiente fundamentação.

Ademais, tem-se das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que o paciente em concurso com outros acusados teriam cometido, em tese, os crimes previstos no 157, § 2º, II, V, § 2º-A, I, do CPB (9X) na modalidade do art. 71 do CPB (crime continuado), art. 157, § 3º, II, do CPB, art. 288, parágrafo único do CPB, na forma do art. 69 e art. 244-b do ECA, §4º, I e IV, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, em conduta de relevada ousadia,
e o modus operandi
utilizado, afirmando o magistrado singular ser necessária a manutenção da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.

Tenho que a decisão proferida se mostra devidamente fundamentada, uma vez que persistem os motivos que ensejaram a sua decretação, mostrando-se efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, e diante do modus operandi da ação criminosa que envolveu o paciente e outros acusados, os quais, supostamente, fazem da atividade criminosa seus meios de vida, considerando que o tempo inteiro se articulavam para novas empreitadas delituosas, conforme se depreende no procedimento investigatório.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Assim, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade dos delitos, e as circunstância que ocorreram os fatos delituosos na comunidade de Cupiuba, Zona rural do município de Castanhal, onde 6 pessoas, as quais mediante grave ameaça, com emprego de armas de fogo, invadiram três casas vizinhas onde dominaram os seus moradores e passaram a subtrair objetos pessoais e da casa, ocasião em que, em uma das residências, o morador BELCHIOR NOGUEIRA DIAS foi executado com disparos de arma de fogo, tendo os acusados, seguidamente, fugido em um carro e uma moto subtraídos da vítima.

Destaque-se por fim, conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, que as investigações lograram êxito na colheita da materialidade e autoria delitiva, em razão de centenas de conversas interceptadas e os históricos de chamadas dos investigados, as investigações concluíram que se trata de uma verdadeira associação criminosa especializada nesse tipo de roubo.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS:

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, sendo primário, portador de bons antecedentes, possuidor de atividade lícita como profissional, bem como de residência fixa e família constituída, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em análise.

DA PRISÃO DOMICILIAR OU OUTRAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP:

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

A manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente.

Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a repetição (continuidade) dos apurados atos delituosos, como bem demonstrado na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Assim, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Também, no tocante à prisão domiciliar, não se olvida de sua previsão legal, ou mesmo da ordem concedida no julgamento do STF no Habeas Corpus coletivo nº 175.704⁄DF, todavia, trata-se de crime praticado mediante violência e grave ameaça (LATROCÍNIO),
hipótese expressamente excetuada pela sobredita decisão proferida pelo STF
, que, portanto,
não se aplica ao caso em exame
.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A substituição da custódia preventiva, nos termos do art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelo menor.
2. É vedada a substituição da medida extrema em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça a pessoa, conforme previsto no art. 318, VI, do CPP.
3. Ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença do paciente é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores. 4. No caso, as instâncias de origem negaram o benefício da prisão domiciliar considerando "a ausência de comprovação da imprescindibilidade do agravante nos cuidados dos filhos, de que os cuidados necessários não pudessem ser supridos por outras pessoas, ou ainda de eventual situação de risco dos menores" (e-STJ fl. 133), bem como que "não restou comprovado a inexistência de família extensa conforme dispõe o art. 25, parágrafo único do ECA, ou seja, familiares que possam prestar os cuidados necessários ao menor" (e-STJ fl. 134). Assim, inexistindo excepcionalidade comprovada nos autos demonstrando a necessidade de prisão domiciliar, a alteração desse entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que seria inviável na via estreita do writ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 692.106/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (GRIFEI)

Diante do exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida, denego a ordem.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/04/2022